Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-37.2021.8.11.0017
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000031-37.2021.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES registrado(a) civilmente como VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (EMBARGANTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (EMBARGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 173, I, DO CTN. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. IRDR TEMA 09. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente público e determinou o prosseguimento de execução fiscal de multa administrativa ambiental. O acórdão afastou a decadência e a prescrição com fundamento na inaplicabilidade do art. 173, I, do Código Tributário Nacional às multas administrativas ambientais, aplicando o Decreto Estadual 1.986/2013, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 09.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à aplicação analógica do art. 173, I, do Código Tributário Nacional às multas ambientais; (
ii
) verificar se há omissão quanto à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa e à aplicabilidade da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) verificar se há contradição na aplicação do Decreto Estadual 1.986/2013 em relação ao princípio da segurança jurídica; (
iv
) verificar se há contradição com a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça; e (v) verificar se o acórdão possui vícios que justifiquem sua integração ou correção.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração prestam-se à integração do julgado quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante ou à correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados, não constituindo instrumento para mera rediscussão de matérias já decididas.

4.
Não há omissão quanto à aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, pois o acórdão fundamentou expressamente a inaplicabilidade do dispositivo legal às multas administrativas ambientais, adotando a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 09, que determina a incidência do Decreto Estadual 1.986/2013 aos créditos não tributários.

5.
A alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa foi invocada como consequência do reconhecimento da decadência, matéria expressamente afastada no acórdão. A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça versa sobre a possibilidade de apresentação de exceção de
pré
-executividade, questão que não foi objeto de controvérsia, não havendo omissão sobre ponto essencial à matéria julgada.

6.
Não há contradição na aplicação do Decreto Estadual 1.986/2013, pois o acórdão seguiu a Tese III.1 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 09, que estabelece a aplicabilidade do decreto aos processos administrativos ambientais não definitivamente encerrados até 1º de novembro de 2013. A aplicação da norma procedimental não configura retroatividade maléfica, mas aplicação imediata em consonância com a jurisprudência firmada.

7.
Não há contradição com a Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, pois o acórdão distinguiu tecnicamente a prescrição da pretensão punitiva da prescrição da pretensão executória, analisando ambas as espécies e considerando-as inocorrentes, preservando a coerência lógica e jurídica do julgado.

8.
As razões deduzidas evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se ajustando às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos suscitados, sendo suficiente a manifestação fundamentada sobre as questões de direito debatidas.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado fundamentou expressamente as razões da decisão, ainda que de forma implícita, ao adotar tese jurídica vinculante incompatível com a aplicação analógica de dispositivo legal sustentado pela parte. 2. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/2013 aos processos administrativos
ambientais não definitivamente encerrados até sua entrada em vigor não configura retroatividade maléfica, mas aplicação imediata de norma procedimental em consonância com a tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 3. A distinção entre prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória é tecnicamente adequada e preserva a coerência jurídica do julgado, afastando alegações de contradição com súmulas que versam sobre institutos diversos.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 173, I; Decreto Estadual nº 1.986/2013; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 6.830/1980; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; Súmula 393/STJ; Súmula 467/STJ; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema nº 09.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES
contra o v. acórdão proferido por esta
c. P
rimeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de origem que reconheceu a decadência do crédito exequendo e extinguia a execução fiscal.

O acórdão determinou o prosseguimento do feito executivo, afastando a decadência e a prescrição com fundamento na inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN às multas administrativas ambientais, aplicando-se, em sub
stituição, o Decreto Estadual
1.986/2013, conforme entendimento fixado no IRDR – Tema 09 desta Corte.

Nos aclaratórios, o embargante alega omissões e contradições no v. acórdão, sustentando, em síntese:
(
i) Omissão quanto ao art. 173, I, do CTN:
d
efende que o julgado não enfrentou adequadamente a tese de que, mesmo tratando-se de multa administrativa, o STJ entende ser aplicável, por analogia, o dispositivo em questão, dada a natureza do crédito fiscal e sua cobrança por meio de execução fiscal (Lei 6.830/80), sendo esse um ponto central da controvérsia;
(
ii) Omissão quanto à nulidade da CDA:

a
lega que a CDA n
º 2018624012 é nula, por lastrear-se em crédito já fulminado pelo prazo decadencial, matéria que teria sido desconsiderada pelo colegiado;
(
iii) Omissão quanto à Súmula 393 do STJ:
s
ustenta que não houve manifestação expressa sobre a aplicabilidade da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da decadência, conforme autorizada pela referida súmula, por se tratar de matéria de ordem pública;
(
iv) Contradição na aplicação do Decreto
Estadual 1.986/2013:
a
lega que o acórdão fixou como marco temporal a entrada em vigor do decreto (01/11/2013), embora o fato gerador (queimada rural) tenha ocorrido em outubro de 2011, configurando transcurso superior a dois anos, o que violaria o princípio da segurança jurídica e o art. 6º da LINDB;
e (
v) Contradição com a Súmula 467 do STJ:
a
rgumenta que a constituição definitiva do crédito se deu apenas em 2017, quando já esgotado o prazo decadencial de cinco anos, contado do exercício seguinte ao fato gerador (2011), em afronta à orientação consolidada na súmula.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes
, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso sobre os temas suscitados, à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos
embargos, afirmando que o v. acórdão examinou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios que justifiquem a integração do julgado. Alega ainda que os aclaratórios têm nítido propósito de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de

embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES
contra o v. acórdão proferido por esta
c. P
rimeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença de origem que reconhecera a decadência do crédito exequendo e extinguia a execução fiscal.

O acórdão determinou o prosseguimento do feito executivo, afastando a decadência e a prescrição com fundamento na inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN às multas administrativas ambientais, aplicando-se, em sub
stituição, o Decreto
Estadual
1.986/2013, conforme entendimento fixado no IRDR – Tema 09 desta Corte.

A controvérsia submetida à apreciação restringe-se à presença, ou não, dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados. Sua finalidade precípua é a integração do julgado, quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para provocar nova análise de mérito, ou como sucedâneo recursal para atender ao inconformismo da parte. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Passo à análise das alegações do embargante.

Alega-se, inicialmente, omissão quanto à aplicação analógica do art. 173 do CTN. No entanto, o acórdão embargado fundamentou de forma expressa a inaplicabilidade do dispositivo legal mencionado, por se tratar de crédito não tributário, adotando, em seu lugar, a tese firmada no IRDR Tema 09 desta Corte, a qual determina a incidência do Decreto Estadual 1.986/2013. Ao aplicar tese jurídica específica e vinculante, manifestamente incompatível com a aplicação analógica do CTN, o acórdão, ainda que implicitamente, afastou a tese sustentada pelo embargante, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada. A fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão exarada.

Sustenta-se, também, omissão quanto à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à aplicação da Súmula 393 do STJ. A suposta nulidade da CDA foi invocada como consequência do reconhecimento da decadência, o que restou expressamente afastado no acórdão embargado, tornando-se irrelevante ao deslinde da controvérsia. Quanto à Súmula 393 do STJ, esta versa sobre a
possibilidade de apresentação da exceção de
pré
-executividade – questão que sequer foi objeto de controvérsia –, e não trata do mérito da decadência em si, não havendo, assim, omissão sobre ponto essencial à matéria julgada.

No que tange à alegada contradição na aplicação do Decreto Estadual 1.986/2013, observa-se que o acórdão seguiu de forma clara e precisa a Tese III.1 do IRDR Tema 09, que estabelece a aplicabilidade do referido decreto aos processos administrativos ambientais não definitivamente encerrados até 1º/11/2013 – hipótese que se amolda aos presentes autos –, sendo os prazos prescricionais contados a partir da entrada em vigor da norma. Não se trata de aplicação retroativa maléfica, mas de aplicação imediata de norma procedimental, em consonância com a jurisprudência firmada, não havendo, portanto, qualquer contradição com o princípio da segurança jurídica.

Por fim, não se verifica contradição com a Súmula 467 do STJ. O acórdão distinguiu de forma técnica e acurada a prescrição da pretensão punitiva (prazo para constituição do crédito, regido pelo Decreto Estadual 1.986/2013, conforme fixado no IRDR Tema 09) da prescrição da pretensão executória (prazo para ajuizamento da execução após a constituição definitiva do crédito, regido pelo Decreto nº 20.910/1932 e pela referida súmula). Ambas as espécies foram analisadas e consideradas inocorrentes, de modo que o julgado preserva a coerência lógica e jurídica.

Em verdade, as razões deduzidas pelo embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se ajustando a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, cumpre ressaltar que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados, sendo suficiente que o julgador tenha se manifestado, de maneira fundamentada e clara, acerca das questões de direito debatidas nos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos em
bargos declaratórios opostos pelo

ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES
,
por serem tempestivos e, no m
érito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado
o voto condutor do v. acórdão impugnado
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025